Tribunal: TJPA
Processo: 0010416-49.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3579 - Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010416-49.2018.8.14.0028

APELANTE: MAURO MORAIS AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0010416-49.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá

APELANTE
:
MAURO MORAIS AGUIAR
(Adv. Elaine Galvão de Brito – OAB/PA nº 19.139)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. VERSÕES CONFLITANTES ENTRE FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. PRESSÃO EXERCIDA POR EMPREGADORES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA FALSIDADE. ABSOLVIÇÃO.

1.

Trata-se de apelação criminal interposta por Mauro Morais Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou como incurso nas penas do art. 342, § 1º, do Código Penal, por haver, supostamente, prestado falso testemunho em processo criminal no qual atuou como testemunha de acusação. A condenação baseou-se na divergência entre o depoimento extrajudicial, em que afirmou ter presenciado a invasão da Fazenda Cedro por motociclistas armados, e o depoimento judicial, no qual negou estar no local, alegando ter sofrido coação de seus empregadores para relatar a primeira versão.

2.

A questão em discussão consiste em aferir se há prova suficiente a demonstrar, com segurança, que o depoimento prestado em juízo foi deliberadamente falso, nos termos do art. 342 do Código Penal. A controvérsia envolve: (i) saber se a divergência entre os depoimentos é hábil, por si só, a caracterizar o dolo exigido para o crime de falso testemunho; e (ii) se há elementos probatórios autônomos e consistentes que infirmem a alegação do réu de que o depoimento extrajudicial foi prestado sob pressão.

3.

O delito de falso testemunho exige demonstração cabal de que o acusado, na condição de testemunha compromissada, faltou voluntariamente com a verdade, influenciando o deslinde da causa.

4.

No caso, não se produziu prova satisfatória e inequívoca de que a versão apresentada em juízo tenha sido falsa. A simples existência de divergência entre os depoimentos, sem que se evidencie de forma clara e segura qual deles é o inverídico, inviabiliza a condenação penal. Prevalece, nesse cenário, o princípio do in dubio pro reo.

5.

Recurso conhecido e provido para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para absolver o apelante MAURO MORAIS AGUIAR
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAURO MORAIS AGUIAR
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática do crime de falso testemunho majorado por destinar-se a produzir efeito em processo criminal, previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal Brasileiro,

cominando a pena de
02 (
dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 11 (onze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que prestou depoimento falso em sede policial em razão de ameaças por parte de seu empregador, mas se retratou em juízo, declarando a verdade, o que, segundo o art. 342, §2º, do Código Penal, configuraria a extinção da punibilidade.

Alega ainda que a prova colhida nos autos não é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime, especialmente diante da ausência de testemunhas que presenciaram ambos os depoimentos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso para absolver por insuficiência de provas o apelante.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“No dia 07.08.2018, o denunciado praticou o crime tipificado no arrigo 342,
caput
, do Código Penal. No dia mencionado o acusado na condição de testemunha quando, compromissado nos termos da lei, faltou com a verdade nos autos do processo nº. 0009634-13.2016.8.14.0028, uma vez prestou declaração diversa da apresentada em sede policial. Perante a autoridade policial, o acusado afirmou que em 16.10.2016, por volta das 20h, todos os moradores do “Retiro Rancho Americano” estavam conversando na frente da casa do vaqueiro Ivanildo Almeida de Sousa, momento que percebeu a aproximação de um grupo de pessoas pilotando aproximadamente 17 motocicletas. Afirmou que os suspeitos começaram a efetuar alguns disparos para o alto e disseram para ninguém correr, em seguida começaram a matança de alguns animais da fazenda que estavam próximos. Por fim afirmou que acreditava que os invasores era “sem terra” que estavam alojados no acampamento Helenira Resende, localizado no Km 55 da Rodovia 155, cerca de 5km de distância do retiro dos vaqueiros da Fazenda Cedro. Entretanto, ao ser ouvido em Juízo, o denunciado afirmou que não estava no local no momento da invasão, pois havia se deslocado para uma vila, retornando somente no dia posterior. Ressaltou em Juízo que quando chegou no retiro encontrou a casa que morava toda queimada e com móveis danificados, sendo que foi orientado pela direção da fazenda a relatar em depoimento policial que estava presente no dia dos fatos, sob pena de não ter seus bens ressarcidos.”

Após a instrução,
MAURO MORAIS AGUIAR
foi condenado pela prática do crime de falso testemunho majorado por destinar-se a produzir efeito em processo criminal, previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal Brasileiro,

recebendo a pena de
02 (
dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 11 (onze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, o apelante
MAURO MORAIS AGUIAR
pugnou por sua
absolvição por insuficiência de provas
, o que
merece provimento
, senão vejamos:

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência da Defesa Técnica do réu Mauro Morais Aguiar contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou como incurso nas penas do art. 342, §1º, do Código Penal, em razão de suposto falso testemunho prestado em ação penal diversa.

A narrativa acusatória consubstancia-se no fato de haver o réu, quando inquirido como testemunha de acusação na fase judicial da Ação Penal n.º 0009634-13.2016.8.14.0028, apresentado versão distinta daquela registrada em sua oitiva extrajudicial, ao declarar que não se encontrava na Fazenda no dia dos fatos investigados, diferentemente do que afirmara perante a autoridade policial, ocasião em que relatou detalhes dos acontecimentos, afirmando ter presenciado os disparos efetuados por indivíduos armados durante uma invasão.

Na audiência judicial, entretanto, o réu justificou a divergência entre os depoimentos sob a alegação de que, à época do inquérito, sofreu pressão de seus empregadores para relatar uma versão compatível com os interesses acusatórios, sob ameaça de não ser ressarcido pelos bens queimados durante os eventos narrados.

A Defesa recursal pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não se desincumbiu o Órgão Acusador do ônus de demonstrar, com a certeza exigida em sede penal, qual das versões seria efetivamente falsa.

Destarte, o apelante foi denunciado e condenado por supostamente haver prestado falso testemunho, ao alterar sua versão dos fatos entre a fase inquisitorial e a fase judicial de outro processo-crime. Na instância policial, afirmou ter presenciado a invasão da Fazenda e os disparos efetuados por motoqueiros; já em Juízo, declarou que não se encontrava no local no momento dos fatos e que teria sofrido coação de seus superiores para prestar o primeiro depoimento.

Portanto, a questão controvertida consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo delito de falso testemunho, a partir da alteração das versões apresentadas em fases distintas do processo criminal originário.

A condenação pelo delito de falso testemunho demanda a inequívoca demonstração de que o depoimento prestado sob o manto do compromisso judicial foi sabidamente falso, e que o agente agiu com dolo de alterar a verdade dos fatos, influenciando o resultado do processo.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público não logrou comprovar, de forma categórica, que a versão apresentada pelo réu na fase judicial foi falsa. Tampouco trouxe aos autos elementos probatórios consistentes que infirmassem a possibilidade de o primeiro depoimento ter sido prestado sob coação, conforme alegado pelo apelante.

A simples divergência entre as versões prestadas em momentos distintos, por si só, não autoriza a conclusão segura acerca da falsidade de uma delas, mormente quando ausentes elementos probatórios autônomos que atestem a veracidade de um dos relatos em detrimento do outro.

Ressalte-se que, no processo penal, vigora o princípio do in dubio pro reo, sendo inviável a prolação de decreto condenatório com base em dúvida razoável. É incumbência do órgão acusador produzir prova robusta e irrefutável da falsidade do depoimento judicial, o que, na hipótese em apreço, não se verificou.

Diante da ausência de provas seguras e convincentes da falsidade do depoimento judicial prestado pelo apelante, a condenação por falso testemunho não pode subsistir. Impõe-se, pois, a absolvição do réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para REFORMAR integralmente a sentença e ABSOLVER o apelante MAURO MORAIS AGUIAR
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22/07/2025